Tribunal: TJES
Processo: 5012046-64.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-64.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA SILVEIRA GOMES RANGEL

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012046-64.2024.8.08.0011

APELANTE: ISABELA SILVEIRA GOMES RANGEL

APELADOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BYTECH LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO GERENTE”). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária (“golpe do falso gerente”), na qual a consumidora foi induzida por terceiro a realizar transferências via PIX e contratar empréstimo, cujos valores foram destinados à conta de terceiro.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade das instituições financeiras demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro, quando as transações são realizadas voluntariamente pela correntista mediante indução fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
5. Todavia, o § 3º do art. 14 do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, as provas demonstram que as transferências e a contratação de empréstimo foram realizadas de forma voluntária pela consumidora, sem destoar de seu perfil, mediante uso de suas credenciais pessoais, sem evidência de falha no sistema de segurança das instituições financeiras.
7. A conduta da apelante foi decisiva para a concretização do dano, caracterizando culpa exclusiva da vítima e configurando fortuito externo, apto a afastar o dever de indenizar.
8. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, nas hipóteses em que o correntista, por ato próprio, efetua as transações sob indução de terceiros, inexiste falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipótese que configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar. 2. Em fraudes bancárias, distingue-se para fins de responsabilidade da instituição financeira, os casos em que há falha em seu sistema de segurança, incluindo acesso a dados sigilosos, utilização do número de telefone da própria central do banco, bem como realização de transações fora do perfil do consumidor. 3. A realização voluntária de transferências e contratações bancárias pelo consumidor, mediante indução fraudulenta, rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade civil do banco.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5008845-35.2022.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012046-64.2024.8.08.0011

APELANTE: ISABELA SILVEIRA GOMES RANGEL

APELADOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BYTECH LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ISABELA SILVEIRA GOMES RANGEL
contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Dano Moral e Material ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BYTECH LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 16517765).

A apelante alega, em suas razões recursais (ID 16517767), que a r. sentença merece reforma, porquanto a fraude bancária da qual foi vítima (“golpe do falso gerente”) configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Argumenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, pois foi induzida a erro por terceiro que se passou por preposto de uma das instituições, o que não afastaria o dever de indenizar. Aduz, ainda, a falha dos bancos apelados em prover mecanismos de segurança eficazes e na execução do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Requer a reforma da sentença para condenar os réus à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (IDs 16517770, 16517771, 16517773 e 16517774), as instituições financeiras pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora, que teria realizado voluntariamente as transações ao seguir instruções de terceiros estelionatários.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos sofridos pela apelante, vítima do “golpe do falso gerente”, que a induziu a realizar voluntariamente transferências via PIX e a contratar um empréstimo, cujos valores foram destinados a terceiros.

De início, cumpre assentar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente inclui as instituições financeiras no conceito de fornecedor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e eventual falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ consolidou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Todavia, o próprio diploma consumerista prevê excludentes de responsabilidade, dispondo o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor não responderá quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No contexto de fraudes digitais, a conduta do consumidor que, sem a devida cautela, fornece dados sigilosos, senhas, ou realiza transferências voluntárias a pedido de estelionatários, representa um ato que extrapola o risco inerente à atividade bancária, configurando a excludente de responsabilidade.

A jurisprudência pátria, em especial a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se debruçado sobre a matéria, estabelecendo um critério de distinção: a responsabilidade da instituição financeira se configura quando há falha em seu sistema de segurança; por outro lado, afasta-se a responsabilidade quando o ilícito se consuma pela participação ativa e decisiva do correntista. Nas situações em que o cliente, por ato próprio, realiza a transferência via PIX, notadamente quando não destoam de perfil usual de transações, a orientação é no sentido de reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3 .
Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista
, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50172317820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 28/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais proposta em face do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB CONEXÃO),
objetivando indenização em razão de fraude bancária envolvendo transferências de alto vulto via PIX. Os autores alegam falha no sistema de segurança da instituição financeira, que não detectou e bloqueou as transações fraudulentas
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A no processo; (ii) verificar a responsabilidade da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO pelas transações fraudulentas e a obrigação de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que não se confunde com a cooperativa responsável pela conta corrente dos autores, limitando-se a prestar serviços às cooperativas de crédito integrantes do Sistema SICOOB, sem relação direta com os consumidores. A estrutura do sistema cooperativo de crédito preserva a autonomia das cooperativas singulares, centrais e confederações, não havendo responsabilidade solidária entre elas, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1 .778.048/MT e REsp 1.173.287/SP) . A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
A instituição financeira não adotou medidas preventivas eficazes para identificar as transações atípicas realizadas na conta dos autores, configurando falha na prestação do serviço
. Mesmo que os correntistas tenham fornecido suas credenciais sob fraude, o dever de segurança e vigilância sobre o comportamento anômalo das operações recai sobre a cooperativa. A responsabilidade da cooperativa não pode ser afastada com base em culpa exclusiva dos autores, pois a fraude caracteriza fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária. Não há provas de que a cooperativa adotou todas as medidas necessárias para proteger a conta dos autores,
tampouco foi comprovado que as transações estavam dentro do perfil de movimentação habitual dos correntistas.
O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, assim como o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo psicológico sofrido pelos autores, idosos, e o montante vultoso envolvido na fraude, gerando insegurança e angústia. O termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais segue a regra do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidindo desde o evento danoso. A correção monetária incide a partir da data de arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ. Os honorários sucumbenciais, inicialmente fixados em 15%, são majorados para 16% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO, conforme art . 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ele. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CONEXÃO desprovido. Tese de julgamento: O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não responde solidariamente por atos das cooperativas singulares, dada a autonomia do sistema cooperativo de crédito. As cooperativas de crédito respondem objetivamente por danos causados a seus correntistas em razão de falha na prestação de serviços bancários, mesmo que decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.
A omissão na identificação de movimentações atípicas configura fortuito interno
, não sendo suficiente a alegação de culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade da cooperativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 06.10.2020; STJ, REsp nº 1.173 .287/SP, 4ª Turma, j. 01.03.2011; STJ, AgInt no REsp nº 2 .141.551/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 09.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136297920238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

No caso em apreço, a prova dos autos (ID 16517689) indica que as transações fraudulentas ocorreram com a participação ativa e decisiva da consumidora. Conforme narrado na petição inicial, a apelante foi contatada via WhatsApp por um indivíduo que se passou por preposto do banco e, seguindo suas instruções, realizou voluntariamente múltiplas transferências via PIX em valores compatíveis com a movimentação da consumidora (Banco Inter: R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) via pix; Banco Santander: R$ 1.000,00 (hum mil reais) via pix; Banco Nubank: R$ 762,62 (setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) transferência pix pelo cartão de crédito), além de contratar um empréstimo dentro do seu limite de crédito já disponibilizado (Banco Nubank: R$ 1.675,42 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) dividido em 5 parcelas), cujos valores foram direcionados para a conta de um terceiro (BYTECH LTDA).

Não se verifica, portanto, a ocorrência de falha no sistema de segurança das instituições financeiras, como invasão de conta, clonagem de cartão ou mesmo utilização do próprio número de telefone da central da instituição financeira. Ao contrário, as operações somente se concretizaram porque a própria correntista, induzida a erro, executou os comandos em seu aplicativo, utilizando suas credenciais pessoais e senhas.

É certo que a sofisticação de golpes virtuais desafia a vigilância do usuário. Todavia, a narrativa de que as transferências foram realizadas para “cobrir movimentações suspeitas” ou para mover valores para uma "nuvem" de segurança (ID 16517684 - Pág. 2) não se coaduna com os padrões de segurança ordinariamente adotados pelas instituições financeiras, circunstância que deveria ter despertado a desconfiança do consumidor.

Assim, a conduta da apelante mostrou-se decisiva para a concretização do dano, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme já decidiu esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO PIX . FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO. DANO MORAL INEXISTENTE . RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada . 2. -
No caso, a transação via pix ocorreu fora das dependências da instituição financeira e se deu exclusivamente por negligência do recorrente
. 3. -
A responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art . 14 do CDC.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021 .8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 30-07-2024, data da publicação/fonte: Dje 31-07-2024). 4. - “Nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023). 5. - Comprovada a culpa exclusiva do apelante, não lhe assiste razão quanto ao seu pleito de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088453520228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 18/10/2024)

Desse modo, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço ou de defeito imputável aos bancos recorridos, não há como reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras pelo ressarcimento dos valores ou pela compensação por dano moral, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e LHE
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.